Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023349-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), JORGE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 056.298.751-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME - CPF: 025.939.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ LEMES GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO - MODO DE EXECUÇÃO E MOTIVAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC nº 127823;
STJ, RHC nº 89.140/BA;

STJ, HC nº 533.436;
STJ, HC nº 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais [primariedade, trabalho lícito e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023349-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. GUSTAVO GARBATTI DO PRADO

PACIENTE(S):

JORGE FERNANDES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JORGE FERNANDES DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (N.U. 1003418-09.2020.8.11.0013), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121,

§2º, II e IV do CP – (ID 66195974).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
o paciente é primário e possui endereço certo no distrito da culpa; 3)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
liberdade ao paciente

(ID
66195974
),
com documentos (ID’s 66195976
/
66195979).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67621462).

O Juízo singular prestou informações (ID 68486466).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio Doloso Qualificado (Art. 121, § 2º Iv) Prisão Em Flagrante Convertida Em Preventiva – Pedido De Revogação Da Prisão Cautelar Sob A Alegação De Fundamentação Inidônea E Existência De Predicados Pessoais Favoráveis – Inacolhimento - Decisão Constritiva Devidamente Fundamentada Na Garantia Da Ordem Pública E Na Gravidade Concreta Da Conduta - Presença Do Fumus Comissi Delicti E Do Periculum Libertatis – Preenchimento Dos Requisitos Para A Decretação E Manutenção Da Prisão Preventiva – Medidas Cautelares Alternativas (Art. 319 Do Cpp) Que Não Se Mostram Suficientes Ao Caso – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – Denegação Da Ordem”. (F.S.A)”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 69939990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.9.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, nestes termos:

“[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social dada a gravidade do crime cometido, que, aparentemente, fora por motivo torpe, porquanto pelo narrado pelas testemunhas, tenha sido por ciúmes da ex companheira de um dos flagrados, não havendo qualquer impeditivo que os mesmos possam vir a colocar em risco as testemunhas do crime em voga, ou toda a sociedade.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva -se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido. Posto isso, vislumbrando -se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JORGE FERNANDES DOS SANTOS e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME, devidamente qualificados nos autos, em prisão preventiva.”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, extraída do modo de execução [paciente teria matado a vítima Juarez Lemes Gonçalves, porque estava
“com ciúmes de sua ex Rosimery Souza Vargas”
, mediante o emprego de arma de fogo calibre .38, com 6 (seis) disparos, pelas costas, em via pública].

Todavia, o paciente admitiu o fato criminoso perante à autoridade policial (
“Que assim que o interrogado chegou e desceu do carro, Juarez empurrou Luiz e fez menção que iria para cima do interrogado e que nesse momento sacou a arma que estava cintura e passou desferir disparos contra JUAREZ”
- ID 66195987);
é primário, não ostenta registros criminais pretéritos (Sistema
Primus
), tem endereço certo no distrito da culpa [Av. Bahia, 552, Pontes e Lacerda – ID.

66195996], exerce a profissão de borracheiro na Empresa Dinex Engenharia MT Ltda, conforme carteira de trabalho em anexo [ID. 66195980].

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da segregação preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão extrajudicial do paciente, os predicados pessoais [primariedade, profissão lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) recolher aos sábados e domingos no período noturno em sua residência; 3) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares, boates e estabelecimentos similares pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular plantonista para expedir o apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020